Tribunal: TJBA
Processo: 8003440-89.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003440-89.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno anteriormente interposto em face de decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por inobservância ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir o cabimento de Agravo Interno interposto em face de Acórdão (decisão colegiada), à luz do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado.

4 - A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro na escolha da via recursal, sendo manifestamente inadmissível, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

5 - Agravo Interno não conhecido

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8003440-89.2021.8.05.0138, sendo parte Agravante
EDNA SOUZA SANTOS
e parte Agravada
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.